Tribunal: STF
Processo: IF 120
Classe: IF
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-10
Data de publicação: 1993-02-10

Ementa:
- INTERVENÇÃO FEDERAL. ARTS. 34, VI, 100, PAR-2 , DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 33 DO A.D.C.T..
1.        NÃO SE CARACTERIZA HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO FEDERAL, POR
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (ART. 34, VI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL), SE, COM BASE NO ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM DECRETO BAIXADO PELO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL, O PRECATORIO JUDICIAL, EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, VEM SENDO PAGO EM MOEDA CORRENTE, COM
ATUALIZAÇÃO LEGAL, EM PRESTAÇÕES ANUAIS, IGUAIS E SUCESSIVAS, NO
PRAZO DE OITO ANOS A PARTIR DE 1  DE JULHO DE 1989.
2.         SENDO O CREDOR EVENTUALMENTE PRETERIDO, EM SEU DIREITO
DE PRECEDENCIA, O QUE PODE PLEITEAR E O SEQUESTRO DA QUANTIA
NECESSARIA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO (PARAGRAFO 2  DO ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO). E NÃO, DESDE LOGO, A INTERVENÇÃO FEDERAL, POR
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, A QUE SE REFERE O ART. 34, VI,
DA CONSTITUIÇÃO.
          PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL INDEFERIDO.